Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. PARÂMETROS FIXADOS NA ADI No 7.265. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA. CONSULTA AO NATJUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela operadora de saúde ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e determinou a autorização e o custeio do medicamento Crizotinib (Xalkori) 250 mg ao autor, conforme prescrição médica, com confirmação da tutela de urgência. O autor está em tratamento de câncer hepático, mas teve o pedido administrativo para fornecimento do medicamento negado, sob a justificativa que o tratamento não constava no rol de referência da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A apelante requer a cassação da sentença de procedência, sob o argumento de imprescindibilidade de prova pericial, impugna o valor da causa e, supervenientemente, postula a extinção do processo sem resolução do mérito, ao sustentar que o autor não mais utiliza a medicação pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o recurso deve ser conhecido em relação à impugnação do valor da causa e da alegação superveniente de perda do objeto; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao valor da causa deveria ter sido suscitada na contestação, conforme prevê o artigo 293 do CPC, sob pena de preclusão, o que não ocorreu no caso.
4. Interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedado o aditamento ou complementação das razões recursais, nos termos do art. 1.013, caput, do CPC, sob pena de não conhecimento.
5. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de alteração do valor da causa, formulado apenas nesta fase processual, bem como em relação à alegação superveniente de perda do objeto. Preliminar reconhecida de ofício.
6. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a necessidade e a utilidade da instrução probatória, facultado o indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias, desde que respeitados os parâmetros probatórios aplicáveis à controvérsia.
7. Para a concessão de cobertura de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, exige-se o atendimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.265, de modo que a instrução exclusivamente documental se mostra insuficiente à formação do convencimento judicial.
8. No caso, verifica-se a ausência de consulta ao NATJUS, de verificação da existência de alternativa terapêutica adequada no rol vigente à época do requerimento, de análise de eventual ato administrativo de não incorporação pela ANS, bem como a inexistência de comprovação da eficácia e da segurança do tratamento para a indicação específica postulada, especialmente em hipótese de uso off label. Tais circunstâncias contrariam os parâmetros definidos na ADI no 7.265.
9. Configura nulidade da sentença, nos termos dos arts. 489, §1o, V e VI, e 927, III, §1o, do Código de Processo Civil, o julgamento fundado apenas em relatório médico assistente, em afronta às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.
10. Impõe-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a adequada instrução probatória, com análise da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC ou, se pertinente, mediante inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
11. Embora a sentença tenha sido proferida anteriormente à publicação do acórdão da ADI no 7.265, inexistindo trânsito em julgado e ausente modulação de efeitos, a decisão do Supremo Tribunal Federal incide sobre os processos em curso, não se aplicando a teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. 2. Interposto o recurso, é vedado o seu aditamento ou a complementação das razões recursais. 3. Para a concessão de cobertura de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, exige-se o atendimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.265.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 293, art. 1.013, caput, 370, parágrafo único, 489, §1o, V e VI, e 927, III, §1o;
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.265; TJDFT, Acórdão 2021721, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de j. 16/07/2025, Acórdão 1955055, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 05/12/2024.